Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-60.2024.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010572-60.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DA SILVA REIS - CPF: 101.402.991-06 (APELANTE), FRANCISCO MARCELINO BORGES JUNIOR - CPF: 034.438.871-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Posse de arma de fogo de uso restrito e posse de munição de uso permitido. Concurso Formal. Prequestionamento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela posse de munições de uso permitido e de arma de fogo com numeração suprimida, em um mesmo contexto fático. A sentença aplicou o concurso material de crimes, somando as penas dos delitos. O apelante requer o reconhecimento do concurso formal de crimes e o prequestionamento da matéria.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e posse de munições de uso permitido, praticados no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, configuram concurso formal ou concurso material de crimes;

(
ii
) se a matéria foi devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais egrégios entendem que os tipos penais dos
arts
.
12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, embora perpetrados no mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos diversos, o que afasta o princípio da consunção.

4. Deve-se aplicar o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma única ação,
pratica
dois ou mais crimes.

5. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes é aferida em função do número de delitos, devendo ser fixada em 1/6 (um sexto) para duas infrações, nos termos do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. A pena do crime mais grave (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) deve ser acrescida de 1/6 (um sexto) e a pena do crime menos grave (art. 12 da mesma lei) é absorvida.

7. O regime de cumprimento da pena aberta é mantido, e a pena privativa de liberdade pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

8. Os argumentos deduzidos no recurso são apreciados para fins de prequestionamento da matéria, permitindo a interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso provido para reconhecer o concurso formal de crimes e
prequestionar
a matéria.

Teses de julgamento
:

"
1.
A conduta de posse de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido, praticada em um único contexto fático, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, e não concurso material, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos.
2.
A fração de aumento da pena decorrente do concurso formal deve ser aferida em função do número de delitos, e a pena do crime mais grave deve ser acrescida em 1/6 (um sexto) para duas infrações, absorvendo-se a do crime menos grave."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 33, § 2º, b, 44, e 70; Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput, e 16, § 1º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
REsp n. 2.124.527/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
18/2/2025
. TJMT,
N.U 1010647-16.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21/08/2025. Enunciado n. 35.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Reis
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1010572-60.2024.8.11.0006, pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT, que o condenou
pela
pela
prática dos crimes previstos no art. 12,
caput,
e 16, § 1º, inciso IV ambos da Lei n. 10.826/03,
à pena 0
3
(
trê
s) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, que foi substituída
por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 02 (dois)
salários mínimos
à entidade com destinação social, a ser fixada no executivo de pena (art. 45, § 1º, do Código Penal).

O
apela
nte
, nas razões vistas no ID
305841414
, requer o provimento do presente recurso para
reconhecer o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal
, em detrimento do concurso material, e por fim pede o prequestionamento de toda matéria.

O
Ministério Público
n
as contrarrazões encontradiças no ID
305841417
requer o provimento deste recurs
o
. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
311337370
, seguiu a mesma linha intelectiva
, para prover o recurso reconhecendo na terceira fase o concurso formal
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, exteriorizada no ID
305841364
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato 01: Do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03

Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de agosto de 2024, às 22h30min, neste Município de Cáceres/MT,
LUCAS DA SILVA REIS
, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda
05 (cinco) munições calibre .32, de uso permitido
, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 168680486), boletim de ocorrência n.º 2024.230104 (Id. 168680487), termo de exibição e apreensão (Id. 168680490), laudo pericial n.º 531.2.13.9047.2024.193359- A01 (Id. 168681257), termos de depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02: Do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03

Nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas,
LUCAS DA SILVA REIS
, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda
01 (um) revolver, marca Taurus, calibre .32 oxidado, com numeração raspada e suprimida
, conforme auto de prisão em

flagrante (Id. 168680486), boletim de ocorrência n.º 2024.230104 (Id. 168680487), termo de exibição e apreensão (Id. 168680490), laudo pericial n.º 531.2.13.9047.2024.193359-A01 (Id. 168681257), termos de depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03: Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal

Consta, por fim, que nessas circunstâncias,
LUCAS DA SILVA REIS
, com consciência e vontade, recebeu e ocultou 0
1 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan, cor azul, ano 2005, placa KAF2E43/MT, n.º do motor JC30E75106769
, VIN 9C2JC30705R106769, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 168680486), boletim de ocorrência n.º 2024.230104 (Id. 168680487), boletim de ocorrência n.º 2024.230185 (Id. 168681260), termo de exibição e apreensão (Id. 168680490), laudo pericial n.º 531.2.13.9047.2024.193359-A01 (Id. 168681257), termos de depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, a polícia militar recebeu denúncia de que dois indivíduos transitavam em uma motocicleta de cor escura no Bairro Guanabara e estavam portando arma de fogo.

Com a notícia-crime, realizaram patrulhamento ostensivo nas imediações do referido bairro e visualizaram dois homens com as mesmas características repassadas adentrando em uma residência de esquina, ocasião em que se aproximaram e realizaram a abordagem daquele que estava na garupa, enquanto o outro individuo não identificado
evadiuse
do local.

Realizada a busca pessoal, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo, calibre .32 municiada na cintura do denunciado. Ato contínuo, a equipe adentrou ao quintal da residência e encontraram a referida motocic
leta, a qual continha uma ocorrência de furto, no dia 02 de agosto de 2024, tendo como vítima a pessoa de Francisco Marcelino Borges Junior, conforme boletim de ocorrência n.º 2024.230185.

Ante o estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à Autoridade Policial

Realizada a perícia, verificou-se através do laudo pericial que a arma testada era eficiente e apta a efetuar disparos.

[...]

destaques no original

Conforme consta no relatório, n
o presente caso
,não há
questionamento acerca
da materialidade e autoria delitivas,eis que
o apelo

se limitou

a
o reconhec
imento d
o concurso formal de delitos.

O pleito merece acolhimento.

A
regra prevista no art. 70, caput, do Código Penal determina o aumento da pena quando o agente, “mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não”. Nessa hipótese, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se forem iguais, apenas uma delas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Não obstante o entendimento da
sentenciante
, no sentido de que a atuação do apelante se deu por desígnios autônomos ao reconhecer e aplicar o concurso material de crimes, somando as penas dos delitos pelos quais
Lucas
foi condenado,
a
pós
detida análise dos autos, verifica-se que as condutas previstas nos no art. 12, caput, e no art. 16, §1°, inciso IV ambos da Lei n. 10.826/2003, ocorreram em um
único contexto fático
, o que autoriza a aplicação da
regra do concurso formal
, nos termos do
art. 70, caput, do Código Penal
, entre os
citados
delitos
.

De fato,
extrai-se dos autos a unidade da ação delitiva, uma vez que, durante a abordagem pessoal do apelante, conforme registrado no boletim de ocorrência e no termo de exibição e apreensão, foram encontradas, em sua posse, uma arma de fogo com a numeração suprimida e cinco munições de calibre .32mm, de uso permitido. Ressalte-se que o armamento estava devidamente municiado, o que evidencia a concomitância e a indivisibilidade dos objetos apreendidos para fins penais.

Des
se modo
,
fica evidente que
a conduta do apelante configura concurso formal de delitos, porquanto, mediante uma única ação, perpetrou dois crimes de natureza distinta — o porte/posse de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido —, praticados no mesmo contexto fático, em conformidade com o disposto no art. 70 do Código Penal.

Confirmando o entendimento,
o
Superior Tribunal de Justiça

e deste
Tribunal de Justiça decidiram que
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a condenação do réu apenas pelo crime de posse ilegal de acessório de uso restrito, absorvendo o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Fato relevante. Na residência do condenado, foram encontrados, em um mesmo contexto fático, arma de fogo de uso permitido e acessório de uso restrito.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu pela configuração de crime único, aplicando o princípio da consunção, por considerar que os delitos tutelam o mesmo bem jurídico, a segurança pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2006, ou se deve ser reconhecido o concurso material ou formal entre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos
arts
. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal.

6. A aplicação do concurso formal é cabível, pois os delitos foram cometidos mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, além de ofenderem bens jurídicos distintos, não sendo possível a absorção de um pelo outro
.

IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2006.

(REsp n. 2.124.527/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. POSSE COMPARTILHADA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelos recorrentes, sendo o primeiro e segundo apelantes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação, a 11 (onze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa e o terceiro apelante, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, a 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, todos em regime inicial fechado (ID 282623988).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial gerou nulidade das provas; (
ii
) analisar se caberia absolvição ou desclassificação das condutas e, (
iii
) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e de reconhecer o concurso formal entre os crimes do Estatuto do Desarmamento.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado é válida quando fundada em flagrante delito, como na hipótese em que policiais visualizaram indivíduo armado fugindo para residência, configurando justa causa.
4. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelos laudos de apreensão e depoimentos policiais, que evidenciam tráfico de drogas em modalidade “formiguinha” e posse compartilhada de armas e munições, afastando absolvição e desclassificação.

5. O dolo na receptação é presumido diante da posse de arma roubada sem comprovação de boa-fé, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.

6. O tráfico privilegiado não se aplica, pois os elementos do caso (diversidade de drogas, apetrechos de traficância e armamento) revelam dedicação à atividade criminosa.

7. É cabível o concurso formal entre os crimes dos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 se a apreensão de armas/munições de uso permitido e restrito é realizada no mesmo contexto fático.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes, reconhecendo o concurso formal entre os crimes dos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, mantidas as demais condenações e o regime inicial fechado, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1010647-16.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025
)

destacamos

Desse modo, não resta dúvida, que
os crimes previstos nos
arts
.
12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03

ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Diante do exposto, e considerando que o apelante foi condenado à pena de
3 (três) anos de reclusão
pelo crime previsto no
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, e à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
pelo crime tipificado no
art. 12 da mesma lei
, passo à análise da terceira fase da dosimetria, relativa ao concurso formal próprio.

Reconhecido o concurso formal, tendo o apelante praticado
duas condutas em um único contexto fático
, fixo a fração de aumento em
1/6 (um sexto)
, nos termos do
art. 70, caput, do Código Penal
.

Assim, tomando como base a pena mais grave (3 anos de reclusão, relativa ao art. 16, §1º, IV), aplico o acréscimo de 1/6, resultando na pena definitiva de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, mantenho o
regime aberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal
, por se tratar de pena inferior a quatro anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso.

Ademais,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, conforme autorizado pelo
art. 44 do Código Penal
, uma vez que o réu preenche todos os requisitos legais: a pena aplicada não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Reis
, para reconhecer o concurso formal de crimes e, por conseguinte,
reajusto
a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, qual s
ubstituo por duas penas restritivas de direitos,
que deverão ser impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025